Tribunal: TJDFT
Processo: 0720842-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720842-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERALDO PINHEIRO DE ANDRADE EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ERALDO PINHEIRO DE ANDRADE, contra acórdão de ID – 37414881. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 37819113. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2022 16:00:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador